Tribunal: STF
Processo: HC 188178
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Ferreira Marinho em favor de Douglas de Barros Viana, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 591.917/PA.
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio, de extorsão mediante sequestro, de receptação, de associação criminosa e de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (arts. 150, 159, 180 e 288 do Código Penal e 16, IV, da Lei 10.826/2003). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 3, fls. 24/29)
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu a liminar (evento 3, fls. 10/12).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 591.917/PA (evento 4).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aduz excesso de prazo para formação de culpa, custodiado o paciente desde 26.6.2019. Alega a não realização da audiência de instrução e julgamento por 03 (três) vezes. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a sua substituição por prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691, da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
      No caso, verifica-se que não há, neste momento, a presença de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte: 
    ‘Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos da tutela de urgência, pois, nunca é demasiado afirmar que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por demandas únicas, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa. 
    Este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão do paciente, pois, se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.
      Além disso, acrescento, como ponderei na decisão (PJe ID nº 2.879.395), extraída do mandamus nº 0802466-69.2020.8.14.0000, pertencente à corré do ora coacto “que se trata de feito complexo, que envolve diversos acusados, total de 05, que supostamente praticavam delitos graves na Comarca de Altamira, em trâmite regular, mormente considerando que, no caso, já houve o oferecimento e o recebimento da inicial acusatória, além da apresentação das defesas’. 
    Ademais, não se discute que a situação pandêmica vivenciada, que, inclusive, levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação n. 62, flexibilizou o parâmetro ‘tempo’ da tramitação dos processos, justificando, como consequência uma maior extensão do lapso temporal, uma vez que, a despeito do momento crítico enfrentado em nosso país, ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social." (fls. 11/12). 
    Com efeito, não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, orienta os Tribunais e magistrados a adotarem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
    Além disso, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso em exame.
    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
      Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    De acordo com o ato dito coator, ‘No caso, verifica-se que não há, neste momento, a presença de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte: ‘que se trata de feito complexo, que envolve diversos acusados, total de 05, que supostamente praticavam delitos graves na Comarca de Altamira, em trâmite regular, mormente considerando que, no caso, já houve o oferecimento e o recebimento da inicial acusatória, além da apresentação das defesas’. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Anoto, por fim, que, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora